Tribunal: TJSP
Processo: 1012462-27.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Demanda julgada procedente. Provas que evidenciam a inércia da autora em relação ao cronograma ajustado entre as partes que resultou no pedido de rescisão. Valor dado como entrada utilizado para outra finalidade que não o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Demanda julgada procedente. Provas que evidenciam a inércia da autora em relação ao cronograma ajustado entre as partes que resultou no pedido de rescisão. Valor dado como entrada utilizado para outra finalidade que não o projeto previsto no contrato. Provas produzidas nos autos que confirmam a existência de falha na prestação dos serviços e a consequente responsabilidade da empresa autora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.